Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600015-95.2023.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600015-95.2023.6.16.0118

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/07/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600015-
95.2023.6.16.0118, que julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício 2022 do partido MDB
do município de Vera Cruz do Oeste, nos termos do art. 45, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º
23.604/2019, por não ser possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário. (
Prestação de contas anual do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de
Vera Cruz do Oeste, relativa ao exercício 2022, julgadas não prestadas, tendo em vista a não
abertura de conta bancária para movimentação financeira das receitas, que fere o disposto no art.
6º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE VERA CRUZ
DO OESTE/PR (EMBARGANTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951998
28/08/2024
20:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.812

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600015-95.2023.6.16.0118 – Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE VERA CRUZ DO OESTE/PR
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2022. ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL.
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).

2. Não é omissa a decisão que apresenta
fundamentação suficiente para justificar a aplicação
de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.

3. Os embargos de declaração não são via
adequada para apresentação de novas teses,
tampouco para reanálise da matéria já apreciada.

Num. 43951998 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820163994700000042905555
Número do documento: 24082820163994700000042905555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:56:16

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro de Vera Cruz do Oeste/PR (id. 43908512) contra o acórdão nº 63.521 que
julgou desaprovadas suas contas.

O embargante argumenta que o julgado incorreu em omissão na aplicação do
artigo 28, § 4º, da Resolução TSE 23.604/2019, que disciplina que ausência de abertura de conta
bancária, não enseja a desaprovação das contas, quando há comprovação de que não houve
movimentação de recursos.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir os
vícios apontados e de aprovar, mesmo que com ressalvas, as contas do embargante.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na quinta-feira, 04/07/2024 (id.
43875901). Os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 08/07/2024 (id. 43908512),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para
fins de prequestionamento.

Num. 43951998 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820163994700000042905555
Número do documento: 24082820163994700000042905555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:56:16

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, o embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa, pois
não considerou quanto a aplicação do do artigo 28, § 4º, da Resolução TSE 23.604/2019 e que a
ausência de análise dos fundamentos mencionados acarreta em afronta ao artigo 485, IV, CPC.

Sustenta, ainda, que a agremiação apresentou entendimentos jurisprudenciais
semelhantes ao caso, mas sequer foram considerados, acarretando em omissão na aplicação do
artigo 489, VI, CPC.

Ao contrário do afirmado pelo embargante, não há se falar em omissão do
acórdão embargado, na medida em que a questão foi analisada por esta Corte, restando
expressamente consignado que:

Assim, de forma diversa do alegado pelo recorrente, trata-se sim, de
irregularidade de natureza grave, eis que a ausência de abertura de conta
bancária específica inviabiliza o controle/fiscalização pela Justiça Eleitoral sobre a
efetiva movimentação financeira da agremiação partidária, além de violar uma
expressa determinação legal.

Ademais, a norma visa garantir a transparência das contas eleitorais, objetivando
que ambos, recursos arrecadados e gastos realizados pelos partidos políticos,
possam ser efetivamente fiscalizados pela Justiça Eleitoral, não cabendo,
portanto, ao julgador amenizar a sua aplicação com fins de afastar a gravidade da
irregularidade, uma vez que a ausência de abertura de conta bancária
compromete e traz prejuízo à confiabilidade/transparência das contas, eis que
impede a sua fiscalização.

Deste modo, não obstante os argumentos apresentados, os quais não devem
prosperar, dentre eles, que a agremiação partidária não teve participação no
pleito referentes às Eleições 2022 e, ante a ausência de movimentação
financeira no exercício em questão, estaria dispensada da obrigação
prevista no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, não procede, eis que ambos dispositivos normativos são
taxativos no tocante à obrigatoriedade de abertura de conta bancária
específica.

Outrossim, ao contrário do que afirma a recorrente, a possibilidade de
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos não
excetua a obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, em virtude
do disposto nos artigos 32, § 4º da Lei nº. 9.906/95 e 22 da Lei nº. 9.504/97 (...).

Num. 43951998 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820163994700000042905555
Número do documento: 24082820163994700000042905555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:56:16

Frise-se que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os
argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do
CPC).

Destarte, considerando que a questão ventilada nos embargos foi analisada com
base nos documentos apresentados aos autos e levou em consideração a legislação e a
jurisprudência sobre o tema, a insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer
dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso.

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos
aclaratórios.

Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600015-
95.2023.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE VERA CRUZ
Num. 43951998 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820163994700000042905555
Número do documento: 24082820163994700000042905555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:56:16

DO OESTE/PR - Advogados do EMBARGANTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADO: JUÍZO DA
118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951998 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820163994700000042905555
Número do documento: 24082820163994700000042905555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:56:16